Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709475-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPERSIO LEITE MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso, eis que, nos autos de referência, foi proferida sentença (ID no 119687740). Brasília, DF, em 30 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator